Tribunal: TJDFT
Processo: 0722304-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA LÍQUIDA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONTRATO DE PARCERIA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS CASAS. PAGAMENTO PARCIAL. VALOR REMANESCENTE DEVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA SIGNATÁRIAS DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme estabelecido no contrato de parceria para construção de imóveis celebrado entre as partes o termo inicial da pretensão de recebimento do valor investido foi setembro de 2021, data da alienação dos imóveis construídos. Tratando-se de cobrança de dívida líquida o prazo prescricional é de cinco anos (art. 206, §5o, Inciso I do CC). Prescrição não configurada.
2. Se o contrato de parceria foi celebrado entre o autor, o recorrente e a empresa da qual o último era sócio proprietário, a venda da empresa não exclui a responsabilidade dos demais parceiros pelas obrigações assumidas no contrato. Se o recorrente, na condição de pessoa física, firma o instrumento contratual de parceria, juntamente com a empresa da qual era sócio proprietário (ID 51760145), a alteração no quadro societário da empresa não o isenta de cumprir os termos da avença.
3. Recurso conhecido e desprovido. Relatório separado.
4. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.